Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713546-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Anote-se o ingresso da União no feito, na condição de terceiro interessado. Manifeste-se o impetrante sobre o agravo interno de ID 37120914. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator